Tribunal: TJSP
Processo: 0004094-82.2019.8.26.0597
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Agravo defensivo. Intempestividade reconhecida. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Verdadeira insurgência contra a decisão que determinou a regressão cautelar de regime ante o descumprimento das condições do regime aberto. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso, o qual deveria ter sido protocolizado em cinco dias, contados

Ementa:
Agravo defensivo. Intempestividade reconhecida. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Verdadeira insurgência contra a decisão que determinou a regressão cautelar de regime ante o descumprimento das condições do regime aberto. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso, o qual deveria ter sido protocolizado em cinco dias, contados da ciência da primeira decisão. Recurso intempestivo. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004094-82.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante IVANILDO
JOSÉ GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
presente agravo em execução diante de sua intempestividade.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-82.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Agravo em execução no 0004094-82.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Agravante: Ivanildo José Gomes da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.222
Agravo defensivo. Intempestividade reconhecida. Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Verdadeira
insurgência contra a decisão que determinou a regressão cautelar
de regime ante o descumprimento das condições do regime aberto.
O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para
interposição de recurso, o qual deveria ter sido protocolizado em
cinco dias, contados da ciência da primeira decisão. Recurso
intempestivo. Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por IVANILDO JOSÉ GOMES DA SILVA contra a decisão de fls.
79/81, proferida em 16/07/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Angel
Tomas Castroviejo, da 1a Vara Criminal de Sertãozinho, que rejeitou
pedido de reconsideração, mantendo a regressão do reeducando ao
regime fechado pelo cometimento de falta disciplinar cometida no
regime aberto.
Sustenta o agravante haver justificativa idônea
para a alteração de endereço residencial, motivo pelo qual requer o
reestabelecimento do regime aberto (fls. 01/09).
O recurso foi respondido (fls. 94/96), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 97) e a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-82.2019.8.26.0597 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 102/110).
Sem razão o agravante.
O recurso de agravo não merece ser conhecido
em razão de sua intempestividade.
Conforme se extrai dos autos, pela decisão de
fls. 58/60, proferida em 20/05/2019, foi reconhecido o descumprimento
das condições do regime aberto, motivo pelo qual o reeducando foi
cautelarmente regredido ao regime fechado.
Contra
referida
decisão
não
houve
a
interposição de agravo em execução, mas, tão somente, o
peticionamento
de
pedido
de
reconsideração,
apresentando
justificativa para o descumprimento das condições impostas (fls.
64/65).
O pedido de reconsideração, então, foi
indeferido pelo magistrado a quo em decisão de fls. 79/80, proferida
em 16/07/2019, ora agravada.
Como é sabido, o processamento do agravo
em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, devendo ser
interposto no prazo de cinco dias, nos termos do art. 586, caput, do
Código de Processo Penal.
Este o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal ao editar a Súmula no 700, in verbis:
É de cinco dias o prazo para interposição de
agravo contra decisão do juiz da execução
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-82.2019.8.26.0597 -Voto no
4
Em que pese a aparência, o agravo não recai,
em verdade, sobre o indeferimento do pedido de manutenção do
regime aberto, mas, sim, contra a primeira decisão, qual seja, aquela
que determinou a regressão cautelar ao regime fechado.
Portanto, o prazo para a interposição do
recurso de agravo em execução começa a correr a partir da ciência
da defesa acerca da primeira decisão.
Nessa
linha
de
raciocínio,
é
de
rigor
reconhecer ter transcorrido prazo superior a cinco dias entre a data de
intimação do agravante acerca do conteúdo da primeira decisão e a
data de interposição do presente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente agravo em execução diante de sua intempestividade.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator